Tribunal: TJPA
Processo: 0011877-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011877-18.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS PORTO

APELADO: ELOISA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IRRESSIGNAÇÃO RECURSAL. ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS. AUSÊNCIA DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011877-18.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS PORTO
(ADV.
DANIEL BARROS DA COSTA ADVOGADO OAB/PA N° 14.541)

APELADA: ELOISA SANTOS DA SILVA
(ADV. TADEU WILSON DA COSTA RIBEIRO OAB/PA. 15546)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
PEDRO PAULO DOS SANTOS PORTO,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação monitória (processo em epígrafe), ajuizada por
ELOISA SANTOS DA SILVA –
rejeitou os embargos monitórios e, em consequência, julgou procedente o pedido autoral, constituindo o valor de R$-20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) em título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, a ser devidamente corrigido e atualizado, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.

Em suas razões (PJe ID nº 16510723), pugna o recorrente pela total reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente improcedente a exordial.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

De início, rememoro que o Recorrente não nega ter contraído a dívida, contudo defende estar sendo cobrado em juros abusivos, o que torna indevida a cobrança, além do fato da origem da dívida ser fruto de agiotagem.

No particular, com vistas a rechaçar as alegações do Apelante, entendo oportuno transcrever o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Os cheques nominais apresentados (ID 68756972) demonstram claramente o direito da requerente de exigir do devedor o adimplemento da obrigação, conforme preceitua o art. 700, I do CPC, e por consequência, é parte legítima para a propositura da ação. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO DESCRITO EM SEDE DE INICIAL. De imediato, cabível pontuar que a requerida, ao longo dos embargos monitórios, confessa que adquiriu a dívida e, portanto, não deixa dúvidas quanto à possibilidade da cobrança. Por outro lado, insurge-se, quanto a impossibilidade de efetuar o pagamento, em razão da abusividade de juros cobrados pela autora, que seria de 10%, no entanto, em momento algum comprovou documentalmente tal cobrança abusiva de juros. Além do que, a autora não pleiteia em sua exordial a cobrança de tais juros, limitando-se a cobrar o valor atualizado dos cheques sem provisão de fundos, emitidos pelo requerido. No tocante à acusação do crime de usura, digo que esta matéria deve ser discutida em processo criminal, não cabendo tal discussão perante este juízo cível e empresarial, portanto, afasto tais alegações. Assim, reconhecida a dívida pelo requerido, face a ausência de prova acerca de quaisquer nulidades na cobrança realizada pelo autor, impõe-se o acolhimento integral do pleito formulado em sede de inicial”.

Nesse contexto, insta salientar que a despeito da alegação de prática de agiotagem pela recorrida, a parte apelante não colacionou aos autos nenhum documento ou produziu provas que corroborassem seus argumentos, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

De igual forma, não comprovou a recorrente a cobrança de juros abusivos, uma vez que demonstrado no demonstrativo de débito, que o valor originário da dívida é relativo à somatória dos cheques executados, com a devida correção monetária.

Portanto, não comprovado pelo apelante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida ou a cobrança de juros abusivos, há de ser mantida a r. sentença.

Corroborando o aqui exposto, cito julgados da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUES – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NOMINAIS À EXEQUENTE – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AGIOTAGEM, QUITAÇÃO E JUROS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS PELA PARTE DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO. Dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “causa debendi” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente. Não comprovada a prática de agiotagem pela exequente, tampouco a quitação da dívida ou a cobrança de juros abusivos, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução, com o prosseguimento da execução.
(TJMT - AC: 00041534320188110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023).

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS - INOCORRÊNCIA. A prática de agiotagem, capaz de afastar a exigibilidade de nota promissória que aparelha a ação de execução, deve ser comprovada mediante prova cabal, e não por simples alegação de haver indícios de tal prática. Para comprovar a existência de juros abusivos na importância executada, imprescindível a demonstração do valor real do empréstimo, bem como os encargos sobre ele incidentes, ônus que compete a quem alega, conforme disposto no art. 373, inc. I, do CPC.
(TJMG - AC: 10499180012084001 Perdões, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.) II - Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos. III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas com as provas produzidas nos autos. Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença.
(TJMT 10039655020188110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021).

Por todas as razões expostas, entendo que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/07/2024